Tribunal: TJSP
Processo: 2105568-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRETENSÃO DO RECORRENTE DE OBTER SENTENÇA TERMINATIVA – O PEDIDO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL NÃO SE CONFUNDE COM A MULTA PREVISTA NO CONTRATO E É MATÉRIA DE MÉRITO A SER APRECIADA NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.